Tribunal: STF
Processo: RE 237754
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
         - As questões constitucionais invocadas no recurso extraordin
ário não foram
ventiladas no acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos de
 declaração,
faltando-lhes, assim, o indispensável prequestionamento (súmulas 282 e
 356).
        Recurso extraordinário não conhecido.